Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-03.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701210-03.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE MARTINS DIAS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por REJANE MARTINS DIAS contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião na ação de tutela cautelar antecedente em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Em suas razões (ID. 60337114), inicialmente, a apelante afirma que, ingressou com a ação de tutela de urgência antecipada antecedente com o intuito de requerer a exibição do contrato de financiamento entabulado entre as partes, para instruir a ação principal, qual seja: ação consignatória c/c revisional. Assevera que o critério para postular a referida ação foi atendido, posto que solicitou administrativamente o documento a instituição financeira, não tendo sido respondido em prazo razoável. Quanto ao mérito recursal, a apelante sustenta a necessidade/utilidade da medida vez que precisa da prestação jurisdicional para ter acesso ao contrato de financiamento, com o fim de propor nova ação, sendo adequado o pedido para compelir o apelado a apresentá-lo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Não foram apresentadas contrarrazões. A apelante apresentou petição requerendo a desistência do recurso em virtude da perda do objeto (ID. 61023617). Aduz que a parte autora, ora apelante, e a parte requerida firmaram acordo (ID 61023619) e formalizaram a atualização do contrato de financiamento objeto da ação, conforme consta documento de ID. 61023620. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 61023617, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Em relação ao pedido de expedição de alvará formulado na petição de ID. 61023617, deve este ser apreciado pelo juízo de origem. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital